Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746380-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON ALVES DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wellington Alves de Souza Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante deixou de recolher o preparo mediante rediscussão do indeferimento do benefício pelo Juízo de Primeiro Grau (id 70108717). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70695662). A manifestação apresentada foi no sentido de que sua hipossuficiência foi demonstrada nos autos (id 71084230). É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão. A oportunidade de discutir o indeferimento do benefício precluiu (id 70108713). Ele não é beneficiário da gratuidade da justiça e não recolheu o preparo recursal. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O vício relativo à ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil por deserção. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator